Tribunal: TJMT
Processo: 0011916-47.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011916-47.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON CEZAR DOS SANTOS - CPF: 266.852.348-65 (APELADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3o, §1o, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SALÁRIOS MÍNIMOS – VIGÊNCIA NA DATA DO EVENTO DANOSO -

SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008 – VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP (STJ REsp 1303038/RS) – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A indenização deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso.

Em acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08, para a aferição do grau de invalidez da vítima, deve-se utilizar a Tabela do CNSP/SUSEP como parâmetro para a fixação do valor da verba indenizatória (STJ REsp 1303038/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ROBSON CEZAR DOS SANTOS, condenou a requerida ao pagamento de indenização em favor da parte autora, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida, correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Num. 97144007).

A seguradora apelante alega
a necessidade da correta
aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 97144054).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 03/07/2001
, como consta de Boletim de Ocorrência - Cáceres /MT (Num. 97141966). Acostados aos autos, Laudo do IML - Araputanga/MT (Num. 97141965) e Laudo Pericial Judicial (Num. 97144003).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a
necessidade da correta
aplicação da tabela vigente à época do sinistro para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório. A irresignação procede.

Inicialmente, deve-se consignar que para a indenização de seguro obrigatório se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74. Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

Saliente-se que as leis 11.482 de 31/05/2007 e 11.945/09, que deram nova redação, entre outros, ao art. 3o da Lei o 6.194, de 19 de dezembro de 1974, não modificaram o §1o do art. 5o da Lei o 11.482/2007, que manteve o critério do salário mínimo, previsto na redação originária do art. 3o da Lei no 6.194/74, para os casos anteriores à sua edição (art. 24, III).

O critério legal específico (Lei 6.194/74) não confunde valor de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de 40 (quarenta) salários mínimos com índice de reajuste, não havendo incompatibilidade com as normas que vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária.

O c. STJ, diante da controvérsia sobre os valores devidos pelas seguradoras aos segurados do DPVAT, nos acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08, pacificou entendimento de que, para a aferição do grau de invalidez da vítima, deve-se utilizar a Tabela do CNSP/SUSEP como parâmetro para a fixação do valor da verba indenizatória (STJ REsp 1303038/RS).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. Ao caso em tela, o valor indenizatório se fixa conforme a t
abela da CIRCULAR No 29/1991 da SUSEP, que estabelece para
perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores
,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.
O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O autor apelado sofreu acidente automobilístico que, conforme o Laudo Pericial Judicial subscritado pela médica Dra. Maristela da Silva Andreoni (CRM/MT 6503) relata, causou fratura de membro inferior direito, dano quantificado em 07% (sete por cento), o que gerou invalidez permanente parcial do membro afetado (Num. 97144003 – pág. 08).

Em conformidade com a determinação do c. STJ, aplicando-se a tabela da CIRCULAR No 29/1991 da SUSEP ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado em 07% (sete por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de 1,96
(um, vírgula noventa e seis) salários mínimos vigentes à época da ocorrência do sinistro.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo a verba indenizatória ao valor equivalente a
1,96
(um, vírgula noventa e seis) salários mínimos, vigentes à data do evento danoso.
Mantidos os demais termos do
decisum
. Deixo de aplicar o disposto art. 85, §11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023